Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVANTE), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (AGRAVADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (AGRAVADO), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (AGRAVADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (AGRAVADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (AGRAVADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), LUIZA DARGAINS MATTUA TEIXEIRA - CPF: 158.124.227-10 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERANANDES, EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. GRÃOS PRODUZIDOS EM OPERAÇÃO DE BARTER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ESSENCIALIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida em processo de recuperação judicial do Grupo Atanes. A decisão recorrida reconheceu a competência do juízo recuperacional e declarou a essencialidade de bens, incluindo grãos vinculados a operação de barter, impossibilitando sua alienação pelo credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência territorial do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar a recuperação judicial do Grupo Atanes; (ii) determinar a validade da declaração de essencialidade conferida aos grãos vinculados à operação de barter, com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar a recuperação judicial deve observar o disposto no art. 3o da Lei no 11.101/2005, sendo competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, entendido como o centro das atividades empresariais e decisões econômicas mais relevantes.

No caso concreto, as provas periciais e documentais indicam que o principal estabelecimento do Grupo Atanes se encontra no município de São José do Xingu/MT, sob a jurisdição da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em conformidade com a Resolução TJMT/OE no 10/2020.

Os grãos vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR), emitida no âmbito de operação de barter, possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 11 da Lei no 8.929/1994, alterado pela Lei no 14.112/2020.

Produtos agrícolas, como grãos de soja, constituem o produto final da atividade empresarial e não se enquadram no conceito de "bens de capital" definidos pelo § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não podendo, portanto, ser declarados essenciais para fins de proteção no processo recuperacional.

O reconhecimento de essencialidade dos grãos pelo juízo de origem contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que restringem tal declaração aos bens indispensáveis ao processo produtivo, como maquinários e equipamentos diretamente vinculados à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O juízo competente para a recuperação judicial é aquele do local em que se concentra o maior volume de negócios e o centro das decisões econômicas do devedor, nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005.

Créditos vinculados a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de barter possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

Produtos agrícolas não se enquadram no conceito de "bens de capital" e, portanto, não podem ser declarados essenciais ao soerguimento da atividade empresarial nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 3o, 47, 49, § 3o; Lei no 8.929/1994, art. 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no CC 186905/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.09.2022.

STJ, REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022.

TJ-MT, N.U 1017725-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024.

TJ-MT, N.U 1012745-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Louis Dreyfus Company Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT que, nos autos da recuperação judicial no 1007028-73.2024.8.11.0003, deferiu o processamento da ação de soerguimento, ratificando a essencialidade dos bens elencados pelas agravadas no pedido inicial e obstruindo a persecução dos créditos extraconcursais.

Em síntese, a agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juízo a quo para processar o pedido de recuperação judicial, argumentando que o principal estabelecimento comercial do grupo empresarial devedor opera na Comarca de Frutal/MG. Informa ainda o ajuizamento de pedido de soerguimento naquela comarca, o qual, após determinação de emenda à inicial, os devedores desistiram, distribuindo a demanda, posteriormente, no Estado de Mato Grosso.

No mérito, a agravante questiona a declaração de essencialidade dos bens, realizada pelo Juízo Universal, alegando que, dentre aqueles, estão incluídos grãos dados em garantia à operação de
barter
pactuada entre as partes, garantia fiduciária que não se sujeita aos efeitos da recuperação, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/94 e do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar o processo de recuperação judicial e a declaração de essencialidade dos bens até o julgamento deste recurso. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo
a quo
, e, alternativamente, seja afastada a declaração de essencialidade.

Intimada, os agravados apresentaram suas contrarrazões, reafirmando a competência do Juízo
a quo
para o processamento do feito e destacando o laudo de constatação elaborado nos autos de origem. Além disso, sustenta ser competência
do
juízo universal decidir sobre os atos expropriatórios e a análise da concursalidade do crédito, defendendo a essencialidade dos grãos ao processo de recuperação judicial.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id. 226871162).

A comunicação ao Juízo
a quo
foi devidamente realizada no Id. 228631663.

Por fim, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo
desprovimento
do recurso (Id.

236751182).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A agravante arguiu, em preliminar, a incompetência do Juízo
a quo
para processar a ação de soerguimento e homologar o plano de recuperação judicial do Grupo Atanes, defendendo que tal atribuição compete ao Juízo da Comarca de Frutal/MG, sob o argumento de que o principal estabelecimento do grupo empresarial está situado naquele município.

Pois bem.

O art. 3o da Lei no 11.101/2005 dispõe que “
É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.”.

Segundo entendimento assente do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o juízo competente para o pedido de recuperação judicial é o do foro de situação do principal estabelecimento do devedor,
assim considerado o local mais importante das atividades empresárias
, ou seja,
o de maior volume de negócios e centro de governança desses negócios
.”

(STJ - AgInt no CC: 186905 SP 2022/0082221-0)

Nessa intelecção, entende-se por principal estabelecimento, para fins de fixação de competência, não a sede estatutária ou contratual da devedora, indicada no respectivo ato constitutivo, nem a sede física ou administrativa. Considera-se, sim, como principal estabelecimento aquele onde se encontra concentrado o maior volume de negócios da empresa e, ainda, o mais relevante do ponto de vista econômico.

Feitas tais ponderações, verifico que o Laudo de Constatação acostado aos autos do processo recuperacional (Id. 152946323 – PJe de primeiro grau) consignou a demonstração do arrendamento de uma área de 6.500 hectares no município de São José do Xingu/MT, apontando esse local como o principal de atividade do grupo econômico, com base na análise dos documentos contábeis do Grupo Empresarial.

Corroborando o consignado pelo
expert
no laudo de constatação prévia, o parecer ministerial destacou restar evidenciado um expressivo volume de atividade rural na região indicada pelo perito nomeado. Assinalou, ainda, que os produtores rurais recuperandos,
João Heros Ribeiro Atanes
e
Victor Takahashi Atanes
, atingiram, no ano de 2023, uma receita total de R$ 39.243.692,00 (trinta e nove milhões, duzentos e quarenta e três mil e seiscentos e noventa e dois reais), enquanto os custos/despesas da atividade alcançaram o montante de R$ 90.522.459,00 (noventa milhões, quinhentos e vinte e dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais).

Lado outro, as demais empresas que compõem o grupo,
ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.; U. V - AGRÍCOLA LTDA.; VTA AGRÍCOLA LTDA.;
V. TAKAHASHI
ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA., atingiram, conjuntamente, a receita de R$ 29.916.094,60, enquanto a despesa somada foi de R$ 29.503.998,67.

Assim, conclui-se que o local de maior atividade do Grupo Empresarial é o Estado de Mato Grosso. Além disso, conforme verificado, mais da metade do passivo declarado é detido pelos produtores rurais em recuperação judicial devido à atividade desenvolvida no estado, sendo, por conseguinte, o centro das tomadas de decisão.

Dessa forma, os elementos objetivos que fundamentaram a fixação da competência pelo Juízo
a quo
mostram-se consistentes, uma vez que a maior área de produção agrícola do grupo devedor está concentrada no Município de São José do Xingu/MT. Esse fato evidencia que as atividades empresariais das devedoras se desenvolvem predominantemente nesse polo agrícola, justificando, portanto, a competência do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em observância à Resolução TJMT/OE no 10/2020, que instituiu as competências das Varas Regionais de Falência e Recuperação Judicial.

Nesse sentido, cito jurisprudência consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO DO DEVEDOR. 1.
Esta Corte, interpretando o conceito de "principal estabelecimento do devedor"

referido no artigo 3o da Lei no 11.101/2005,
firmou o entendimento de que o Juízo competente para processamento de pedido de recuperação judicial deve ser o do local em que se centralizam as atividades mais importantes da empresa.
2. Hipótese em que o grupo empresarial transferiu-se para a cidade de Itumbiara - GO, onde centralizou suas principais atividades empresariais, não havendo falar em competência do local da antiga sede estatutária - Porto Alegre-RS - para o processamento do pedido de recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 157969 RS 2018/0092876-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2018) (g.n).

Ainda, trago julgados deste Eg. Sodalício sobre a temática:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 3o DA LEI 11.101/05 - ESTABELECIMENTO PRINCIPAL - PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. “O artigo 3o da Lei no 11.101/05 assim dispõe: "É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil." Entende-se como estabelecimento principal o local se concentra o maior volume de negócios da empresa.” (TJ-MG - CC: 10000211075346000 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) (
TJ-MT
- N.U 1013761-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“[...] 1. Nos termos do art. 3o da lei no 11.101/2005, o foro competente para processar e julgar o pedido de recuperação judicial é aquele onde se situa o principal estabelecimento da empresa devedora. 2. Como cediço, o principal estabelecimento da sociedade empresária é o local onde há o maior volume de negócios, ou seja, o local mais importante da atividade empresária sob o ponto de vista econômico, de maneira que a qualificação de principal estabelecimento se define como uma situação fática vinculada ao local onde são exercidas as atividades mais importantes e de cunho decisório da empresa, não se confundindo, necessariamente, como endereço da sede ou aquele indicado no contrato social. 3. Deste modo, deve o feito originário ser apreciado e julgado pelo juízo da 4a Vara Cível da comarca de Sinop.” (
TJ-MT
- CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 10007498020248110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2024, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2024) (g.n).

Com isso, considerando os limites desta medida recursal e os substratos probatórios apresentados, entendo que deve ser mantida inalterada a competência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Em suma, depreende-se dos autos de origem que os agravados, ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.; U.V - AGRÍCOLA LTDA.; VTA AGRÍCOLA LTDA.; V.TAKAHASHI ATANES SERVIÇOS AGRÍCOLAS DE FRUTAL LTDA.; VICTOR TAKAHASHI ATANES;

JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES, denominados
Grupo Atanes
, formularam pedido de recuperação judicial, distribuído ao Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

O juízo de origem antecipou os efeitos do
stay period,
determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, além de declarar, provisoriamente, a essencialidade de todos os bens listados no
Anexo I
da petição inicial, até que fosse concluída a perícia prévia para, então, analisar o preenchimento – ou não – dos requisitos necessários ao deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial.

Posteriormente, com o respectivo laudo de constatação juntado aos autos, autorizou-se, então, o processamento da ação de soerguimento e, no tocante à essencialidade dos bens, assim deliberou o Magistrado singular, no essencial:

“[...] 03 – DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS LISTADOS NO ANEXO 01 DA PETIÇÃO INICIAL: Na decisão proferida em Id. 148749745
este Juízo declarou a essencialidade dos bens que foram listados pelo grupo requerente no ANEXO 01 da petição inicial

– determinando que esses bens essenciais fossem mantidos na sua posse e ordenando
, ainda, que os bens essenciais que já tinham sido objeto de busca e apreensão fossem devolvidos ao grupo. Em face desta decisão houve a insurgência de vários credores, através de petições apresentadas nos autos: [...] contudo, os requerimentos dos credores não comportam acolhida –
devendo ser mantida, na sua integralidade, a decisão proferida em Id. 148749745, que declarou a essencialidade dos bens listados pelo grupo requerente, por guardarem relação direta com o desenvolvimento da sua atividade empresarial
e, portanto, serem, de fato, essenciais. [...] ”

A controvérsia dos autos se restringe a verificar eventual desacerto na declaração de essencialidade dos grãos objeto da operação de
barter
e alienados fiduciariamente à Agravante.

Pois bem.

De início, é importante consignar que a decisão objurgada já foi alvo de outros recursos em trâmite nesta C. Quinta Câmara de Direito Privado, e, por conseguinte, cuida-se matéria já submetida a deliberação desta c. Turma Julgadora.

Prosseguindo, como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira
do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtor
a,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credore
s, promovendo, assim,
a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Outrossim, à luz do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005, submetem-se ao processo de recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, observadas as ressalvas da parte final do parágrafo
3o,
do mencionado dispositivo. Vejamos:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.”

A rigor do dispositivo legal, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam ao processo concursal;
todavia
, fica impossibilitada a constrição dos bens utilizados no processo produtivo pelo devedor, ou seja, aqueles que forem vitais à manutenção da atividade empresarial.

Outrossim, o reconhecimento da essencialidade das garantias fiduciárias demanda do juízo recuperacional uma análise casuística, sob pena de
comprometer
o direito fundamental do credor fiduciário à satisfação do seu crédito e impor a ele uma situação injusta e excepcional, uma vez que ficará impossibilitado de utilizar a garantia para satisfazer seu crédito, ao mesmo tempo em que, por imposição legal, estará impedido de votar ou participar do plano de recuperação.

Não obstante, vejo que a hipótese dos autos
difere
da exceção apresentada pela Lei no 11.101/2005.

Isso porque a agravante se opõe à declaração de essencialidade conferida pelo Juízo Recuperacional, que estendeu a proteção do instituto a todos os bens listados pelo Grupo Atanes no
Anexo I
, juntado à petição inicial do processo recuperacional. Entre os bens considerados essenciais à atividade produtiva, os agravados incluíram os
“GRÃOS PRODUZIDOS NAS MATRÍCULAS

24.006/ 68.422/ 19.123/ 38.283/ 1.894/ 17.901/ 17.904/ 24.658/ 8.065/ 8.063/ Fazenda Marcela/8.063”
.

Todavia, como evidenciado nas razões recursais, a LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., ora agravante, formalizou com o devedor Victor Takahashi Atanes o Contrato de Compra e Venda no 01-0371-2024-0010, tendo como objeto a entrega de soja da safra 2023/2024, celebrado em 16 de janeiro de 2023.

A avença foi formalizada mediante a emissão da Cédula de Produto Rural (CPR) no 01-0371-2024-0010, no âmbito da
operação de
barter
, com a
alienação fiduciária de grãos
, nos termos dos arts. 5o e 8o da Lei no 8.929/94, e está consubstanciada na entrega de 4.674.000 kg (
quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil quilogramas
) de soja da safra 2023/2024, mediante
liquidação física
, correspondente ao produto rural em formação no imóvel
Fazenda Coterra
, de
matrícula no 17.901
,
cuja produção agrícola foi declarada essencial na decisão recorrida
.

Contudo, é cediço que o a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida no âmbito de uma operação de
barter
, que consiste na troca de insumos agrícolas por produtos rurais, não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Nesse sentido, dispõe o art. 11 da Lei no 8.929/94:

“Art. 11.
Nao se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física
, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Na espécie, ainda que a CPR no 01-0371-2024-0010 tenha sido emitida em data anterior ao pedido de recuperação judicial do grupo, como defendem os agravados, o crédito possui natureza estritamente extraconcursal, garantido por alienação fiduciária de grãos, não afeto, portanto, ao processo concursal, nos termos do art. 11 da Lei da CPR e do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

Ainda, verifica-se que o crédito objeto da controvérsia recursal não consta no quadro-geral de credores formalizada pelo Administrador Judicial na origem (Id. 171780264 – PJe de primeiro grau). Logo, a despeito do alegado pelos devedores, não há que se falar em crédito concursal na hipótese, tampouco em ofensa ao princípio do
par conditio creditorum
(paridade entre credores)
.

Por certo, não se olvida que cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial,
aferindo a essencialidade dos bens para o seu reerguimento.

(STJ- AgInt no CC: 194397 MG)

No entanto, apesar do entendimento adotado pelo d. Juízo
a quo
, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o tema, firmou posicionamento no sentido de ser inviável o reconhecimento da essencialidade de produtos agrícolas, sejam estes gravados por garantia fiduciária e/ou objeto de operação de
bater
, uma vez que estes não se enquadram na definição de
“bem de capital”
prevista no § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Vejamos julgado da Corte Cidadã sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. 1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. [...] 7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção
(veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.),
não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário
. Doutrina.
8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05
. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (STJ - REsp: 1991989 MA 2021/0323123-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022) (g.n).

Ainda, destaco que a temática já foi enfrentada nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado, que,
na ocasião
, deliberou por afastar a declaração de essencialidade:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE MILHO – NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL – CÉDULAS DE PRODUTO RURAL (CPRs) – OPERAÇÃO BARTER – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO ESSENCIALIDADE MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. Os grãos de milho que garantem os créditos das Cédulas de Produto Rural – CPRs –,
lastreados em operação Barter
, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial
, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994. (N.U 1016420-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024) (g.n).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. STAY PERIOD.
EXCLUSÃO DE CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) ORIUNDA DE OPERAÇÃO BARTER
. ART. 11, DA LEI N. 8.929/1994. RECURSO PROVIDO. [...] 2. A controvérsia consiste em determinar a aplicabilidade do stay period aos créditos garantidos por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, decorrente de operação barter, em vista da alteração promovida pela Lei n. 14.112/2020 ao art. 11 da Lei n. 8.929/1994, que exclui tais créditos dos efeitos da recuperação judicial. 3. O art. 11, da Lei n. 8.929/1994, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020, estabelece que
créditos oriundos de CPR com liquidação física, em operação barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, configurando crédito extraconcursal
. 4. A CPR, garantida por penhor agrícola, sem interferência de terceiros e vinculada à entrega física, é excluída dos efeitos do stay period, conforme entendimento jurisprudencial e modificação legal que priorizam a natureza extraconcursal deste crédito.
5. A alegação de essencialidade dos grãos de milho à atividade empresarial dos Recuperandos não se aplica ao caso concreto, pois não caracteriza bem de capital essencial, afastando a suspensão das execuções fundadas em CPR.
6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento:
“Créditos oriundos de Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, emitida em operação barter, são considerados extraconcursais e, portanto, excluídos dos efeitos da recuperação judicial
, conforme o art. 11, da Lei n. 8.929/1994, alterado pela Lei n. 14.112/2020.”[...]” (N.U 1017725-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. MARCIO VIDAL,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024) (g.n).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

– RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – IMPOSSIBILIDADE - CÉDULA DE PRODUTO RUTAL

–OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Quando se trata de uma Cédula de Produto Rural que representa uma operação de troca por insumos (Barter), ela não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial, sendo considerada um crédito extraconcursal, conforme o artigo 11 da Lei no 8.929/1994, com a nova redação dada pela Lei 14.112/20. (N.U 1010101-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 25/09/2024)

Corroborando o posicionamento acima alinhavado, cito julgados das demais Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) –
DECISÃO DO JUIZ DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DECLAROU COMO BEM DE CAPITAL E ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS RECUPERANDOS (GRÃOS)
- CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI No 8.929/94) - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - ESSENCIALIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural.
Tais operações
(créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94,
não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial
. O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018).
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital
. Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução. Recurso provido. (N.U 1012745-75.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator Des.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 21/07/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS DE SOJA) E SUSPENDEU A EXECUÇÃO EM FACE À RECUPERANDA DA PRODUTORA RURAL – INADIMISSIBILIDAE - BEM DANDO EM GARANTIA REAL - CRÉDITO EXTRACONCURSAL – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – § 3o DO ARTIGO 49 DA LEI No 11.101/2005 – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – TROCA DE PRODUTOS POR INSUMO – OPERAÇÃO DENOMINADA “BARTER” – PRODUTOS AGRÍCOLAS – BENS DE CONSUMO QUE NÃO PODEM SER CLASSIFICADOS COM BENS CAPITAL – ESSENCIALIDADE NÃO RECONHECIDA – EXTRACONCURSALIDADE – ARTIGO 11 DA LEI No 8.929/94 – DECISÃO REFORMADA – ESVAZIAMENTO DA GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os produtos agrícolas, como soja e milho,
não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais à atividade empresarial
, não incidindo sobre eles a norma contida na parte final do parágrafo 3a do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação judicial. Os bens de capital são, na realidade, os imóveis, as máquinas e os utensílios necessários à produção. Ademais,
em se tratando de Cédula de Produto Rural representativa de operação e troca por insumos (barter), esta não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, tratando-se de crédito extraconcursal
. Inteligência do artigo 11 da Lei no 8.929/1994 com nova redação dada pela Lei 14.112/20. Assim,
não podendo os produtos agrícolas (soja e milho) ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial
, bem como em se tratando de crédito não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, diante de sua extraconcursalidade, a execução para entrega de coisa incerta proposta pela agravante deve ter seu normal prosseguimento.- (N.U 1014488-23.2024.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO
,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024) (g.n)

Desta feita, alinho-me ao entendimento apresentado, considerando que os grãos constituem o
produto final
da atividade empresarial desenvolvida pelos devedores, revela-se inadequada a declaração de essencialidade do produto agrícola quando se tratar operação de
bater
e/ou dados em

garantia fiduciária, diante da própria natureza do negócio, de modo que
não se enquadram na proteção prevista na parte final
do § 3o do art. 49 da LRF.

Isto posto, nos estritos limites da cognição sumária permitida ao agravo de instrumento, entendo que, na hipótese dos autos, a pretensão recursal merece acolhimento no que tange à essencialidade dos grãos, a qual deve ser afastada em relação ao credor agravante diante da natureza jurídica do negócio entabulado entre as partes.

Nestes termos, rejeitada a preliminar de incompetência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.,
para afastar a essencialidade da produção agrícola (soja)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025